Tribunal: TJDFT
Processo: 0006297-34.2017.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao princípio da celeridade processual e tendo em vista que a Sessão de julgamento dos presentes embargos está na iminênia de ser realizada, manifestarei somente após o julgamento sobre as petições colacionadas. . Deste modo, aguarde-se a Sessão de Julgamento. Brasília-DF, 04 de setembro de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator